Tribunal: TJDFT
Processo: 0705128-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705128-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0705378-69.2020.8.07.0018, movido em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. Eis o teor do pronunciamento agravado (ID74429321/0705378-69): “I - Recebo o pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) ajuizado por AUTOR: WALTER ALBUQUERQUE MELLO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de RÉU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, em conformidade com o art. 534 do CPC. II - Intime-se RÉU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de TRINTA DIAS. III – Apresentada impugnação pela parte devedora, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. IV - Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda a atualização e indicação das deduções legais, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo. Em seguida, expeça-se o pertinente requisitório, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC. Fica desde já determinada a expedição de RPV, em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos. Defiro o destaque dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte autora. V - O pagamento de obrigação de pequeno valor, se for o caso, será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT n. 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. VI - Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento, ou oficie-se ao banco depositário para que promova transferência, nos termos do artigo 906, parágrafo único, do CPC, em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. VII - Transcorrido o prazo sem manifestação, atualize-se o débito e proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo, ou oficiando-se ao banco depositário para que promova transferência, nos termos do artigo 906, parágrafo único, do CPC. VIII - Em observância ao recurso especial 1650588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 20.6.2018, fixo honorários de 10% sobre o valor da causa em favor do exequente. IX - Tudo feito, dê-se baixa e arquivem-se com as cautelas de praxe.” – g.n. Os embargos de declaração opostos pelo exequente foram rejeitados (ID81538982/0705378-69): “I – O exequente MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpôs embargos declaratórios (ID 80252452) contra a decisão de ID 74429321, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença individual contra o DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF e, dentre outras coisas, fixou os honorários de 10% sobre o valor da causa em favor do exequente. Alega que o art. 85 do CPC, em seu §3o, determina que os honorários em desfavor da Fazenda Pública serão fixados sobre o proveito econômico obtido. Nesses termos, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão e fixar os honorários em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido. Instados, os executados apontaram ausência de vício na decisão combatida e que o embargante não se desincumbiu do ônus de alegar omissão, contradição ou obscuridade (ID 81355834). Aponta, também, que o recurso possui, tão somente, a intenção de reformar, por si só, o mérito decisório. Assim, requereu o não conhecimento do recurso ou, no mérito, que fossem rejeitados. Vieram os autos conclusos. II - O recurso foi interposto tempestivamente, porém não se mostra adequado, nos termos do artigo 1022 do NCPC. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão e corrigir erro material. Porém, a decisão embargada não possui omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Ocorre que o recurso do exequente MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão embargada. Não há, portanto, vício a ensejar o provimento dos embargos opostos. Porém, a título de esclarecimento deve-se apontar que a condenação em honorários contra a Fazenda ora embargada, na realidade, fundamenta-se no REsp 1.650.588/RS, de relatoria do Ministro Gurgel Faria, que consolidou o entendimento de que o artigo 87, §7o, do CPC não afasta a aplicação do entendimento da Súmula 345 do STJ. Diante disso, são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. A Súmula 345, por sua vez, determina que os 10% incidam sobre o valor da causa, diferentemente do art. 85 do CPC. Assim, não há que se falar em aplicação do art. 85 da legislação processual civil no presente caso. III – Pelo exposto, NEGA-SE provimento aos embargos de declaração do DISTRITO FEDERAL. Intime-se. Preclusa a presente decisão, intimem-se os exequentes para que, no prazo de QUINZE DIAS, se manifestem acerca da impugnação de ID 79029713.” – g.n. Em seu recurso, o agravante alega que a Súmula 345/STJ nada dispõe sobre a base de cálculo dos honorários de sucumbência e, de qualquer forma, não poderia ela se sobrepor ao art. 85 do CPC. Afirma que a base de cálculo deve ser o total do valor cobrado, que corresponde ao proveito econômico obtido pelo cliente, de acordo com o art. 85, §3o, CPC. Discorre que o valor da causa não se confunde com o do proveito econômico obtido, eis que àquele corresponde a soma monetária corrigida do principal até a data da propositura da ação, e este ao montante efetivamente auferido pelo cliente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o percentual dos honorários incida sobre o valor do proveito econômico obtido no feito, e, no mérito, a confirmação da liminar vindicada (ID23392913). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 23392914/23392915), sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Este não é o caso dos autos. Inexiste a urgência do pleito, pois não está caracterizado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Em caso de provimento do presente agravo, não há entrave para a futura majoração dos honorários advocatícios fixados em favor do exequente. Portanto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator